Tribunal: TJDFT
Processo: 0724398-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS CONFIGURADOS. ICMS. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM/DEPÓSITO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Agravo de instrumento em que se busca a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência para que fosse suspensa a exigibilidade dos autos de infração fiscal.
2. Embora se reconheça que a simples remessa de mercadoria de outra unidade da federação para depósito/armazenamento, como regra, não implica incidência do ICMS, o qual pressupõe, para a configuração do fato gerador, a efetiva circulação de mercadorias com transferência de propriedade, não restou suficientemente comprovado ser essa a exclusiva destinação das mercadorias.
3. A concessão da tutela de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
4. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado. Honorários não majorados, uma vez que não foram fixados na origem.